Tribunal: TJBA
Processo: 8062326-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062326-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ANTONIO SANTOS OLIVEIRA FILHO

Advogado(s):ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA PROVISÓRIA QUE LIMITOU OS ÍNDICES APLICÁVEIS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato de plano de saúde n° 8164106-82.2024.8.05.0001, em trâmite perante a 16ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo consumidor para determinar o recálculo da mensalidade de seu plano de saúde, limitando, provisoriamente, os reajustes aos índices autorizados pela ANS (9,63% em 2024 e 6,06% em 2025), além de fixar multa de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para limitar reajustes de plano coletivo por adesão; (ii) determinar se é legítima a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS em contratos coletivos; (iii) avaliar a razoabilidade da multa diária fixada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência deve observar a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo legítima a sua concessão quando os reajustes contratuais se mostram, em juízo prévio, desproporcionais e potencialmente abusivos.

4. A ausência de submissão dos planos coletivos aos percentuais fixados pela ANS para planos individuais não afasta o dever de observar critérios objetivos, proporcionais e transparentes para a definição dos reajustes, conforme já reconhecido pela jurisprudência.

5. O percentual de 34,9% aplicado em 2024, frente ao índice de 9,63% autorizado pela ANS, aliado ao histórico de aumentos elevados (inclusive reajuste de 45% em 2025), autoriza a intervenção judicial em sede liminar, sem substituição da atuação da ANS, mas com vistas a preservar a continuidade do serviço essencial.

6. A multa cominatória de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, revela-se proporcional e compatível com a obrigação imposta, tendo caráter coercitivo e preventivo, sem configurar enriquecimento sem causa ou violação à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 297, 303 e 931. CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º, III. RN/ANS nº 63/2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8062326-68.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
SUL AM
É
RICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e como agravado

ANTONIO SANTOS OLIVEIRA FILHO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239